Tribunal: CARF
Processo: 11516.724102/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.724102/2013-53
ACÓRDÃO
2002-008.899 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RONALDO DE CASTILHOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
OPERAÇÃO DE MÚTUO - REQUISITOS DE PROVA
Para comprovação da operação de mútuo, além do registro público do
contrato, é indispensável documentação hábil e idônea que demonstre a
efetiva ocorrência do pactuado, a simples apresentação de documentos
particulares, por si sós, são insuficientes para opor a operação a terceiros
e, principalmente, para afetar a tributação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 15 de outubro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano-
calendário 2009, decorrente das seguintes infrações, constatadas pela fiscalização:
1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física;
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.899 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724102/2013-53
2
2. Omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoa física;
3. Omissão de rendimentos da atividade rural;
4. Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem
não comprovada.
5. Multa Isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-
leão relativos aos meses de março e abril.
Foi aplicada ainda multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora.
O lançamento foi impugnado (fls. 1653 a 1662) e a impugnação foi considerada
procedente em parte (fls. 1680 a 1685), ocasião em que foi anulada parcialmente a infração de
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, pois
vários dos depósitos considerados como rendimentos omitidos eram inferiores a R$ 12.000,00 e a
soma deles não atingiram R$ 80.000, logo foi excluído da base de cálculo dessa infração o valor de
R$ 30.507,36, nos termos da decisão de piso.
Manejou-se recurso voluntário (fls. 1693 a 1696) em que se arguiu, em apertada
síntese:
a) o deposito bancário no valor de R$ 178.000,00 efetuado pela Sra. Maria
Carolina Gianella de Castilhos, que foi considerado pela autoridade fiscal como
rendimento recebido de pessoa física, quando, na verdade, trata-se de
empréstimo oriundo do Contrato de Mútuo Financeiro celebrado em
28/02/2009 entre as partes contratantes;
b) no mesmo sentido, o Recorrente impugnou os depósitos bancários de R$
66.000,00 (Banco HSBC) e R$ 50.000 (Banco Safra), totalizando 116.600,00,
sendo que esses depósitos estariam respaldados pelo contrato de mútuo
financeiro dentre o Recorrente e o Sr. Olyntho Mendes de Castilho celebrado
em 15/01/2009;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, cabe esclarecer que o recurso voluntário está restrito as seguintes
infrações abaixo, as quais foram objeto do presente recuso voluntário:
 Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física no valor de R$ 178.000;
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.899 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724102/2013-53
3
 Omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem
não comprovada: a) depósitos feitos no banco safra, em 08/04/2009, no
valor total de R$ 50.000,00 (R$ 15.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 30.000,00) e b)
depósitos bancários feitos em diversas datas distintas no Banco HSBC,
totalizando R$ 66.600,00 (R$ 6.000,00 - 19/01/2009, R$ 5.600,00 -
24/04/2009, R$ 30.000,00 - 17/11/2009 e R$ 25.000,00 - 26/11/2009).
Alega o Recorrente que deposito bancário no valor de R$ 178.000,00 efetuado pela
Sra. Maria Carolina Gianella de Castilhos, em 22/04/2009, que foi considerado pela autoridade
fiscal como rendimento recebido de pessoa física, quando, na verdade, trata-se de empréstimo
oriundo do Contrato de Mútuo Financeiro celebrado, em 28/02/2009, entre as partes contratante
(fls. 1666/1667).
No mesmo sentido, o Recorrente alega que os valores considerados pela
fiscalização como omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não
comprovada são, na verdade, empréstimo de seu pai, Sr. Olyntho Mendes de Castilho, oriundo de
Contrato de Mútuo (1668/1669), celebrado em 15/01/2009.
Para que os contratos de empréstimos sejam oponíveis a terceiros, mormente
quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de operação sobre a qual
não incide tributos, os contratos de empréstimos devem ser escritos e registrados. É o que
dispõe o 221 do Código Civil Brasileiro (Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão,
não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.
As cautelas adotadas pela lei justificam-se por razões de variada ordem, estando
entre elas, por certo, as intenções de dar publicidade a determinados atos e a de evitar que
terceiros sejam prejudicados por simulações negociais. Afinal, fácil seria a produção de
instrumentos nos quais os elementos da transação - data, valores, atribuição de
responsabilidades, etc. -, ou mesmo o conteúdo precípuo da própria transação, fossem, a
qualquer tempo, modificados pelos contratantes.
No caso dos autos, os contratos de mútuo apresentados pelo Recorrente não foram
objeto de registro público (1666/1667 e 1668/1669), um dos seus requisitos essenciais.
Ademais, o contrato de mútuo previa que o Sr. Ronaldo Castilho (MUTUANTE)
fizesse uma transferência até o limite da importância de R$ 350.000,00 direta e pessoalmente a
Sra. Maria Carolina Gianella de Castilhos (MUTUÁRIA), tendo sido o Contrato Particular de Mútuo
Financeiro assinado em 28/02/2009.
Contudo, o Recorrente não demonstrou nos autos o depósito do suposto
empréstimo do contribuinte a sua filha, Maria Carolina Gianella de Castilhos, no valor de R$
178.000,00, valor esse que teria sido devolvido por ela em 22/04/2009.
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.899 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724102/2013-53
4
O Recorrente não demonstrou nos autos também os depósitos realizados por ele a
seu pai, a partir de 15/01/2009, os quais teriam sidos devolvidos em parcelas no ano-calendário
2009, onde poderia ser possível fazer uma vinculação entre um suposto empréstimo e seu
respectivo pagamento.
Sobre este aspecto, já está consolidado administrativamente neste E. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais a necessidade de que os contratos de mútuos devem ser
escritos, registrados e acompanhado dos documentos que lhes dão suporte. Confira-se:
Acórdão n. 2201-000.781
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2010
(...)
OPERAÇÃO DE MÚTUO - REQUISITOS DE PROVA
Para comprovação da operação de mútuo, além do registro público do contrato, é
indispensável documentação hábil e idônea que demonstre a efetiva ocorrência
do pactuado, o cumprimento das cláusulas aceitadas, como pagamentos em datas
e valores convencionados; a simples apresentação de documentos particulares
e/ou seu lançamento na contabilidade, por si sós, são insuficientes para opor a
operação a terceiros e, principalmente, para afetar a tributação.
(...)
(Acórdão n. 2201-000.781, 2a Câmara / 1a Turma Ordinária/2aSeção, Sessão de
08 de novembro de 2018)
Acórdão n. 2201-004.529
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004. 2005. 2006
(...)
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Para a comprovação do mútuo, é necessário, além da indicação na declaração de
rendimentos, da capacidade financeira do mutuante e da comprovação da efetiva
entrega do numerário à pessoa física, a existência de contrato de mútuo que. por
ser instrumento particular, para que possa valer como elemento de prova
oponível a terceiros, é imperativo que seja esteja registrado no Registro de Títulos
e Documentos.
(...)
(Acórdão n. 2201-004.529, 2a Câmara / 1a Turma Ordinária/2aSeção, Sessão de
10 de maio de 2018)
Nesse contexto, entendo que não há reparo a ser feito na decisão de piso.

Fl. 1717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.899 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.724102/2013-53
5
Conclusão
Ante o exposto, voto em conhecer do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES
Relator

Fl. 1718
DF CARF MF
Original